Tribunal: TJES
Processo: 5000268-86.2024.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000268-86.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA MOTA MARTINS e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado n° 5000268-86.2024.8.08.0047

Recorrentes: MARIA MOTA MARTINS; DULCINEIA RODRIGUES;

Recorrido: EDP ESPÍRITO SANTO;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MEDIÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA. ALEGAÇÃO DAS AUTORAS QUE APÓS TEREM SEU RELÓGIO SUBSTITUÍDO EM MAIO/2023, HOUVE AUMENTO SEM CAUSA NO CONSUMO APURADO, SENDO INDEVIDAS AS COBRANÇAS. PEDIRAM PELA REVISÃO DAS FATURAS E APURAÇÃO DE POSSÍVEIS IRREGULARIDADES DO MEDIDOR, ALÉM DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

JUÍZO DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS, POR NÃO TER SIDO COMPROVADA IRREGULARIDADE, CONSIGNANDO AINDA QUE TAIS APARELHOS SÃO FISCALIZADOS E AFERIDOS PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES.

PARTE REQUERIDA QUE SUSCITOU PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL TENDO EM CONSIDERAÇÃO QUE SERIA NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA SE CONSTATAR A EXISTÊNCIA DO VÍCIO ALEGADO PELA PARTE AUTORA.

QUESTÃO DE ORDEM. RECONHECE-SE A NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA QUE POSSA SE CHEGAR A UMA CERTEZA TÉCNICA QUANTO AO CORRETO FUNCIONAMENTO DO MEDIDOR QUESTIONADO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA RECONHECER A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL PARA JULGAR A DEMANDA, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE PERÍCIA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)